Tribunal: TJDFT
Processo: 0712915-87.2022.8.07.0005
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DANO MATERIAL. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. Narrou que, em 28/5/2022, viajou em ônibus da Viação Motta, de Campo Grande/MS a Brasília. Relatou que teve uma de suas duas malas extraviada e que o motorista descartou os tíquetes no lixo, tendo logrado êxito na recuperação apenas daquele cuja mala foi entregue. Esclareceu que fez reclamação no guichê da empresa, mas não lhe foi entregue formulário de extravio. Fez também reclamação via SAC e Procon, no entanto, não obteve resposta da empresa. Ressaltou que na bolsa extraviada continha roupas e produtos de higiene pessoal, além de documentos para sua aposentadoria e para abertura de inventário de seu pai. Requereu R$ 5.000,00 de danos materiais e compensação de R$ 5.000,00 pelos danos morais.
2. Sentença. Julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos materiais e R$1.000,00, a título de danos morais.
3. Recurso da autora. Requer a majoração do quantum fixado a título de danos materiais e morais.
4. Recurso do réu. Sustenta que a autora não comprovou o extravio da bagagem, pois não apresentou o tíquete correspondente, tampouco comprovou o prejuízo material alegado ou o dano moral sofrido. Afirma que o dano moral não pode ser presumido. Esclarece que não foi preenchido formulário de extravio logo após a constatação. Requer a improcedência dos pedidos.
5. Recursos tempestivos. Custas processuais e preparo recolhidos pela ré. Custas processuais e preparo não recolhidos pela autora, que requereu gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas por ambos.
6. Caracteriza falha na prestação de serviço o extravio de bagagem, cabendo ao fornecedor responder objetivamente pelos danos morais e materiais causados ao consumidor.
7. A Resolução no 1.432/2006 da ANTT dispõe, em seu art. 10o, que o tíquete de identificação de bagagem deve ser utilizado em três vias, sendo a primeira fixada na bagagem, a segunda destinada ao passageiro e a terceira com a permissionária; além disso, o art. 8o, §2o menciona que a reclamação de extravio de bagagem deve ser feita ao término da viagem em formulário próprio fornecido pela transportadora.
8. Na hipótese dos autos, em que pese não ter a autora apresentado a sua via do tíquete de identificação da bagagem, o despacho da mala foi corroborado pelo vídeo de ID 46708175 e pelo depoimento do informante (ID 46708197). Além disso, o não preenchimento do formulário no ato da reclamação no guichê da empresa (a autora afirma que não lhe foi apresentado o formulário) foi suprido pela reclamação levada a efeito no SAC da empresa.
9. Se não houve a apresentação de recibos e notas fiscais para a comprovação dos danos materiais, tendo a autora apresentado apenas estimativa de valores, merece ser prestigiada a sentença que considerou razoável a fixação da indenização em R$ 2.000,00 por entender que “não se pode exigir que a consumidora comprove documentalmente o valor de todos os bens existentes em sua mala, ainda mais porque não seriam roupas novas”.
10. O extravio definitivo de bagagem que continha documentos relevantes para a consumidora e o descaso da empresa na resolução do problema são fatos que ultrapassam a órbita do mero dissabor e alcançam o patamar do dano moral indenizável, devendo ser mantido o valor arbitrado na origem (R$ 1.000,00), quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa reparação e as circunstâncias dos autos.
11. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso da ré conhecido e desprovido.
12. Recorrentes condenados a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados 10% da condenação. Fica suspensa a exigibilidade para a autora em razão da gratuidade que ora defiro.